Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012099-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FELIPE SOARES PEREIRA - CPF: 055.566.161-08 (ADVOGADO), JENILSON SOUSA SILVA - CPF: 055.532.163-03 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE SOARES PEREIRA - CPF: 055.566.161-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DOS SANTOS ASSIS - CPF: 067.649.121-90 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, não obstante manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público, à luz do sistema acusatório; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é necessária a manutenção da prisão preventiva ou se são suficientes medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O sistema acusatório, reforçado pela edição da Lei n. 13.964/2019, impede a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do órgão acusador, sob pena de violação à imparcialidade judicial.

4. A imposição de medida constritiva de liberdade mais severa do que aquela expressamente pleiteada pelo Ministério Público configura atuação judicial desprovida de lastro acusatório, o que rompe a paridade de armas e consubstancia constrangimento ilegal, conforme diretriz hermenêutica cristalizada na Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não obstante a flagrante nulidade procedimental da segregação, a gravidade concreta da conduta apurada, consubstanciada em agressão física no ambiente doméstico perpetrada na presença de criança em tenra idade, evidencia a imperiosidade de intervenção estatal para a tutela da integridade física e psicológica dos envolvidos.

6. A substituição do encarceramento indevido por medidas cautelares diversas revela-se providência adequada, proporcional e estritamente suficiente para harmonizar o restabelecimento da legalidade processual com o dever inescusável de proteção às vítimas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a liminar e tornar definitiva a revogação da prisão preventiva, com a manutenção das medidas cautelares diversas estabelecidas na origem.

Tese de julgamento:
"1. É defeso ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva quando o Ministério Público postula expressamente a aplicação de medidas cautelares diversas, sob pena de intolerável violação ao sistema acusatório. 2. A declaração de ilegalidade da prisão preventiva por vício formal não afasta o poder-dever do juiz de impor medidas cautelares diversas da prisão, sempre que as circunstâncias fáticas demandarem a proteção da vítima e o resguardo da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 676 (STJ); STJ - AgRg no RHC n. 207.460/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JENILSON SOUSA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, em sede de audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal.

Na petição inicial (ID 354973881), o impetrante relata, em síntese, que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, porquanto o magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, uma vez que o Ministério Público havia postulado expressamente a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

Argumenta, ainda, a inexistência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é o provedor do lar e não resistiu à prisão, e o fato de que a própria vítima dispensou a fixação de medidas protetivas de urgência.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para declarar a ilegalidade da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi deferido (ID 355337366), oportunidade em que se revogou a prisão preventiva e determinou-se a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pela autoridade impetrada.

A autoridade coatora prestou informações, defendendo a regularidade do ato judicial com base na necessidade de resguardar a ordem pública (ID 356165370).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 356836390), sob o fundamento jurídico de que a ausência de manifestação da ofendida sobre riscos à sua integridade e o pronunciamento prévio do próprio Ministério Público pela suficiência das cautelares diversas afastam o
periculum libertatis
, tornando a manutenção do cárcere medida desnecessária e desproporcional.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, bem como o interesse e a legitimidade para agir, conhece-se do presente
habeas corpus
.

A análise deste recurso limita-se a duas questões: a suposta ilegalidade da decretação da prisão preventiva quando o órgão de acusação requer a imposição de medida menos gravosa, e a efetiva necessidade da segregação cautelar frente aos elementos materiais dos autos.

Consta da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de março de 2026, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ocorrido contra sua companheira, enquanto está segurava no colo a filhado casal, de apenas quatro meses de idade.

Durante a audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas. Todavia, a autoridade impetrada, divergindo do pleito ministerial, compreendeu estarem presentes os requisitos para a custódia extrema e converteu o flagrante em prisão preventiva, pautando-se na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta.

Sob a ótica do ordenamento processual vigente, reestruturado pela Lei no 13.964/2019, o sistema acusatório delineia uma separação estrita entre as funções de acusar e julgar, visando garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. A nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal suprimiu a possibilidade de o magistrado agir
ex officio
na decretação da preventiva durante o curso da persecução penal.

Logo, se o titular da ação penal, ao avaliar o cenário fático-probatório, conclui que a ordem pública se encontra devidamente protegida mediante a adoção de medidas cautelares alternativas, não é facultado ao julgador sobrepor-se a essa manifestação para impor providência mais gravosa, sob pena de cristalina violação à paridade de armas e ao sistema acusatório.

Nesse ponto, conquanto a autoridade impetrada tenha se amparado em julgado específico do Supremo Tribunal Federal (RHC 234974 AgR) para justificar que o requerimento de cautelares pelo Ministério Público autorizaria o juiz a decretar a prisão preventiva, fato é que tal raciocínio destoa do entendimento pacificado e sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

A exata interpretação aplicável ao caso extrai-se da Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe expressamente:
“Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. ”

Ademais, tal entendimento é usualmente adotado pela jurisprudência da Corte Cidadã, que serve de alicerce para a presente fundamentação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

(...) Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público contraria o sistema acusatório. 2. A manutenção de prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público configura constrangimento ilegal”.
(AgRg no RHC n. 207.460/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 26/6/2025).

Resta, portanto, evidenciada a ilegalidade da decisão constritiva no tocante ao aspecto procedimental formal.

Sob outro enfoque, tal particularidade e a mera abdicação formal de medidas protetivas por parte da vítima não desoneram o Poder Judiciário de seu compromisso de resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica dos envolvidos.

Ressalta-se que os fatos narrados detêm gravidade concreta, envolvendo agressões físicas no âmbito doméstico, perpetradas na presença de uma criança em tenra idade, atingindo-a indiretamente.

Desse modo, se, por um lado, a salvaguarda do devido processo legal e do corolário do sistema acusatório exige a revogação do encarceramento indevidamente imposto de ofício, por outro lado, as circunstâncias fáticas demandam acautelamento.

Mostra-se, portanto, imprescindível a deliberação proferida em cognição sumária que determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Referidas providências revelam-se proporcionais, adequadas e suficientes para conciliar o restabelecimento da legalidade estrita com o imperativo de proteção às vítimas e à ordem pública.

Ante o exposto,
CONCEDE-SE A ORDEM
de
habeas corpus
, para ratificar a liminar deferida, tornando definitiva a revogação da prisão preventiva do paciente e a imposição das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal já estabelecidas na origem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026